Tribunal: TJBA
Processo: 8040479-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040479-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO JORGE GONZAGA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO CONSUMIDOR AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS. PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A insurgência do autor diz respeito aos juros remuneratórios previstos no contrato de empréstimo pessoal nº 316327932-0 (ID nº 67781316). Defende o autor que a taxa prevista no contrato é superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. Da análise dos contratos objetos da lide, observa-se que nenhum deles estipulou taxa de juros mais de uma vez e meia superior à média de mercado, parâmetro normalmente utilizado na jurisprudência para aferir a abusividade do contrato neste ponto.

3. Todos os contratos impugnados eram, em verdade, plenamente lícitos e o pleito autoral deveria ter sido julgado improcedente. Consequentemente, pelo mesmo raciocínio, não se pode falar também em devolução em dobro, pois inexistente a violação à boa-fé objetiva. Todavia, a despeito do equívoco da sentença apelada, apenas a parte autora recorreu, de forma que deve ser mantida, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040479-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLAUDIO JORGE GONZAGA DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03